Tribunal: TJDFT
Processo: 0046148-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0046148-12.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILENE XAVIER SANTANA, NATHALIA XAVIER SANTANA BOA MORTE EMBARGADO: ALSARAIVA COMERCIO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, NEW LIFE POINT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARILENE XAVIER SANTANA e NATHALIA XAVIER SANTANA BOA MORTE, contra acórdão de ID – 18811145. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19111141. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALSARAIVA COMERCIO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI e NEW LIFE POINT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator